Tribunal: TJBA
Processo: 8101203-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101203-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE LEONARDO DE LIMA PARENTE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL 01/2014.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUTORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, PODER JUDICIÁRIO E ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS EM DATA ANTERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA NO TAC (30/04/2023). PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que determinou a nomeação e posse dos apelados no cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Bahia, com base na alegação de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação dos apelados fora do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se houve preterição ilegal que justificasse a determinação judicial para nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada para justificar a nomeação, conforme o Tema 784 do STF.

4. O surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação, salvo quando demonstrada a preterição ilegal, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu a preterição de candidatos até a 214ª posição no julgamento do Mandado de Segurança nº 8015895-83.2019.8.05.0000, mas os apelados não foram beneficiados pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que limitou a conversão de nomeações provisórias em definitivas aos candidatos que tomaram posse até 30 de abril de 2023.

6. O entendimento do STF no Tema 683 estabelece que ações visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidatos fora das vagas do edital devem ser ajuizadas dentro da validade do certame, o que não ocorreu no caso.

7. A manutenção de servidores comissionados e a cessão de servidores para outros órgãos não caracterizam preterição ilegal, pois constituem atos administrativos discricionários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, sendo necessária a comprovação de preterição ilegal para justificar a nomeação.
(ii)
O surgimento de novas vagas ou a contratação de servidores temporários não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada.
(iii)
O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público, o Poder Judiciário da Bahia e o Estado da Bahia limitou a conversão de nomeações provisórias em definitivas aos candidatos que tomaram posse até 30 de abril de 2023.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 931 e 937; Edital nº 01/2014 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 683 da Repercussão Geral; STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJBA, MS nº 8014726-61.2019.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível nº 8122832-46.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
APELAÇÃO
(processo nº
8101203-16.2021.8.05.0001
)
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública

da Comarca de
Salvador
, nos autos da Ação em que litiga com
JOSÉ LEONARDO DE LIMA PARENTE e outros (3)
, ora Apelados
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA